Tribunal: TJSP
Processo: 1007676-48.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Procedência para determinar o levantamento da penhora que recaiu sobre o imóvel – Inconformismo - Desacolhimento – Apelante que reitera os argumentos já apresentados na origem, os quais não são aptos a reformar o entendimento do juízo sentenciante – Comprovação nos autos de que o imóvel, objeto de penhora, foi adquirido pelo embargante em momento anterior

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Procedência para determinar o levantamento da penhora que recaiu sobre o imóvel – Inconformismo - Desacolhimento – Apelante que reitera os argumentos já apresentados na origem, os quais não são aptos a reformar o entendimento do juízo sentenciante – Comprovação nos autos de que o imóvel, objeto de penhora, foi adquirido pelo embargante em momento anterior à ação de protesto contra alienação de bens interposta pelo embargado – Caso em que se mostra desnecessária a repetição dos adequados fundamentos expendidos pela r. sentença recorrida – Adoção do art. 252, do RITJ – Sentença mantida – Recurso não provido.